Tribunal: TJDFT
Processo: 0748829-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748829-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA AGRAVADO: GERSON INACIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pela ré, ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ASLU, contra a decisão interlocutória que, em sede de obrigação de fazer c/c tutela de urgência no. 0724421-38.2023.8.07.0001, ajuizada por GERSON INACIO DA SILVA, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos contábeis descritos no ID 1772700004 de origem na sede da requerida. Em apertada síntese, a recorrente sustenta a desnecessidade da referida medida, pois já houve o cumprimento da determinação de juntada dos documentos contábeis da associação nos autos de origem. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar a “suspensão da determinação de busca e apreensão em desfavor da Agravante”. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 53460910). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a recorrente fundamenta o risco de dano no “fato de que a qualquer momento a determinação de busca e apreensão será cumprida em desfavor da Agravante, que já tinha disponibilizado em várias ocasiões a documentação contábil ao Agravado, e mesmo diante de tal fato poderá ser penalizada” (ID 53460909 - Pág. 9). Ocorre que a agravante não tece maiores comentários acerca dessa suposta penalização que, a meu ver, é inexistente. Ademais, cumpre ressaltar que, no caso em exame, a parte autora ajuizou obrigação de fazer c/c tutela de urgência em desfavor da ora agravante, em virtude da recalcitrância da presidência da parte ré em disponibilizar os documentos contábeis do ano de 2022. A ordem judicial de exibição dos referidos documentos, sob pena de multa, foi, inclusive, exarada por esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento no. 0723314-59.2023.8.07.0000, há quase cinco meses e até a data de 09/11/2023 ainda não tinha sido cumprida a contento. Nesses termos, entendo que o perigo da demora no caso é inverso, a parte autora, que integra o Conselho Fiscal da empresa ré e se encontra com a sua prestação de contas do ano de 2022 atrasada. Nesse quadro, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va